Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724822-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: BEATRIZ DA COSTA SOUSA, JHONATAN JORGE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA, em desfavor de BEATRIZ DA COSTA SOUSA MORAIS &amp; CIA LTDA, JHONATAN JORGE DA SILVA e BEATRIZ DA COSTA SOUSA MORAIS, em face da r. decisão interlocutória (Id. 238.088.991), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700815-30.2018.8.07.0009, movido pelo ora agravante, em desfavor de BEATRIZ DA COSTA SOUZA MORAIS &amp; CIA LTDA. Proceda a Secretaria da Turma a correção do polo passivo do presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para nele incluir a pessoa jurídica: BEATRIZ DA COSTA SOUSA MORAIS &amp; CIA LTDA (Id. 75.987.137), representada processualmente pela Curadoria Especial, consoante consta do Id. 76.594.233. Após retificada a autuação, proceda-se a intimação pessoal da pessoa física agravada BEATRIZ DA COSTA SOUSA MORAIS e também da Curadoria Especial que representa a pessoa jurídica agravada BEATRIZ DA COSTA SOUSA MORAIS &amp; CIA LTDA, para querendo, apresentarem, no respectivo prazo legal, as contrarrazões ao presente recurso, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora